Tribunal: TJSP
Processo: 1000345-64.2019.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
– Ação de despejo por falta de pagamento com pedido cumulado de cobrança. Falta de apresentação de defesa. Revelia caracterizada. Prosseguimento do feito não obstado pela propositura de ação pelo locatário. Tema apreciado ao ensejo de anterior recurso e sobre o qual já não se pode agora discutir. Nulidade de sentença não caracterizada. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000345-64.2019.8.26.0589; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

São Simão

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/05/2020

Data de publicação:

19/05/2020

Ementa:

VOTO No 37.481
EMENTA – Ação de despejo por falta de pagamento com pedido cumulado de cobrança. Falta de apresentação de defesa. Revelia caracterizada. Prosseguimento do feito não obstado pela propositura de ação pelo locatário. Tema apreciado ao ensejo de anterior recurso e sobre o qual já não se pode agora discutir. Nulidade de sentença não caracterizada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000345-64.2019.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que é apelante
FRANCISCO DE JESUS CORTES, é apelado SOLARIS PARTICIPAÇÕES E
EMPRENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000345-64.2019.8.26.0589 -Voto no
2
APELAÇÃO
1000345-64.2019.8.26.0589
APELANTE
Francisco de Jesus Cortes
APELADO
Solaris Participações e Empreendimentos Ltda
COMARCA
São Simão
VOTO No 37.481
EMENTA – Ação de despejo por falta de pagamento
com pedido cumulado de cobrança. Falta de apresentação de defesa.
Revelia
caracterizada.
Prosseguimento
do
feito não obstado pela
propositura de ação pelo locatário. Tema apreciado ao ensejo de anterior
recurso e sobre o qual já não se pode agora discutir. Nulidade de sentença
não caracterizada. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
procedente ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis e encargos com
pedido cumulado de cobrança.
O réu pede seja anulada a sentença.
Para tanto o recorrente afirma que num outro processo
ele apontou a invalidade do contrato por estar eivado de vício de consentimento,
mas que foi aqui proferida “sentença sem que houvesse finalizada a discussão de
validade jurídica do contrato ora questionado”, ponto “que interferirá diretamente
no resultado desse processo”.
Ao lado disso ele assevera que o Juiz “decretou revelia
sendo que havia pedido de suspensão do feito até que houvesse julgamento do
processo dependente”, quadro que impõe anular a sentença.
Recurso regularmente processado e respondido, tendo
sido preconizado seu não conhecimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000345-64.2019.8.26.0589 -Voto no
3
I A particularidade de o locatário ter desocupado o
imóvel não prejudica o recurso, seja porque tal ocorreu coativamente, isto é, em
cumprimento à liminar de despejo, seja porque subsiste o interesse do
demandado, ao menos, de evitar a condenação ao pagamento do débito
locatício.
II Como se via nos autos, a propositura veio fundada
na assertiva de que o locatário estava inadimplente quanto a aluguéis e encargos
desde fevereiro de 2019 (fls. 2).
O demandado foi citado, mas não apresentou
contestação.
Depois de fluir o prazo para defesa, no entanto, ele
compareceu aos autos e requereu a suspensão do cumprimento da liminar sob a
assertiva de que se cuidava “de um contrato de locação eivado de vício de
consentimento, tornando-o anulável nos termos do art. 139, inciso I, do Código
Civil
de
2002
e cuja invalidade está sendo arguida no processo
100472-02.2019.8.26.0589.”
O Juiz sustou o cumprimento do mandado para colher
manifestação da parte contrária (fls. 44), mas na sequência reestabeleceu aquela
ordem sob a seguinte constatação:
“Sem prejuízo, na esteira da decisão proferida nos
autos 1000472-02.2019, transitada em julgado, a qual negou o pedido de
suspensão dos presentes autos, cumpra-se o mandado expedido de fl. 38/39,
comunicando-se a presente decisão ao oficial de justiça responsável pelo
cumprimento do mandado.” (fls. 79).
De tal decisão o réu interpôs agravo de instrumento,
que restou improvido por esta Câmara.
Ora, de pronto se vê que caso era mesmo de o Juiz
considerar configurada a revelia e à vista disso aplicar ao demandado os efeitos
da ficta confissão (artigo 344 do CPC) quanto à realidade da locação e do débito
apontado pela locadora.
Afinal, o réu foi citado e não apresentou defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000345-64.2019.8.26.0589 -Voto no
4
conforme certificou o cartório (fls. 380), tendo só depois de transcorrido o prazo
para contestar ingressado nos autos.
Logo, não tem sentido a alegação do apelante de que
o prazo para oferecimento de defesa deixou de fluir em face do seu pedido de
suspensão do processo.
De todo modo, o demandado nem requereu ficasse o
processo suspenso por conta do feito no qual ele discutia a validade do contrato.
Realmente, como se confere a fls. 40 ele pediu, sim,
que o Juiz sustasse especificamente o cumprimento da liminar, o que se
compreende porque, como se viu, àquela altura o prazo para contestar já havia
expirado.
Com razão, destarte, o Juiz na sentença aplicou ao
demandado os efeitos da revelia.
Por outro lado, a notícia sobre a existência de um
processo no qual o apelante discutia a validade do contrato de locação não
impedia a continuidade da ação de despejo.
A inocorrência de tal óbice foi por esta Corte apontada
ao julgar o Agravo de Instrumento no 2193850-24.2019.8.26.0000, interposto pelo
demandado, como se vê nessa passagem do acórdão:
“O agravo é manifestamente improcedente e, por isso,
pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo para
resposta.
A notícia de que o locatário propusera ação anulatória
do contrato de locação não impedia o prosseguimento da ação de despejo, eis
que o julgamento dessa causa não se condicionava à solução daquela.
Realmente, enquanto o contrato não tiver sido anulado
são as cláusulas nele contidas que formam o regramento jurídico autorizador do
pedido de retomada, motivo não havendo, destarte, para se condicionar o
exercício desse direito, pelo locador, à futura decisão que vier a ser proferida em
ação anulatória aforada pela outra parte.
Ademais, na espécie ainda havia a particularidade de o
Juiz ter negado a tutela antecipada postulada pelo ora agravante naquela ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000345-64.2019.8.26.0589 -Voto no
5
anulatória, medida destinada justamente a suspender a ação de despejo
(processo no. 1000472-02.2019.8.26.0589).
Note-se que segundo informam os cadastros da Corte
o agravante não se insurgiu contra aquela decisão, o que explica o fato de no
despacho aqui recorrido o Juiz ter registrado que havia transitado em julgado a
aludida decisão.
Em suma, não se identifica o desacerto da decisão
monocrática.
Nega-se provimento ao recurso.”
Logo, não pode o recorrente aqui voltar a tema já
decidido e, por isso, agora coberto por preclusão.
De lembrar, a propósito, que o artigo 507 do Código de
Processo Civil textualmente impede a renovação de debate sobre “questões já
decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
De todo modo, os cadastros da Corte informam que a
aludida ação foi julgada improcedente, desfecho que evidentemente não afeta a
regularidade formal do sentenciamento aqui ocorrido.
Razão não há, pois, para se anular a sentença.
Nos termos do artigo 85 §11 do CPC impõe agravar a
condenação do recorrente em honorários advocatícios, que passa a R$ 1.000,00.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator